Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão em condenação de obrigação de ressarcir despesas médicas relativo com tratamento cirúrgico. Recurso do réu visa reformar a sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Políticas públicas de saúde. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A prestação da assistência à saúde pelo Estado se dá diretamente ao paciente ou por seus conveniados. A possibilidade de eventualmente se exigir em face do Estado o ressarcimento das despesas realizadas com a saúde pressupõe que o Poder Público deixou de cumprir suas obrigações constantes dos protocolos inerentes à política do setor.
3 – Responsabilidade civil. Tratamento realizado em entidade particular antes de esgotadas as medidas judiciais postuladas. Tratamento cirúrgico de “glossectomia parcial em oncologia e linfadenectomia cervical recorrente unilateral em oncologia” no recorrido. O recorrido, em 05/12/2018, ajuizou ação com pedido de tutela de urgência para compelir o DF a realizar o tratamento (0754815-56.2018.8.07.0016). Em consulta no PJE, verifica-se que a tutela de urgência foi concedida e o DF foi intimado em 12/12/2018 (ID 26760657, processo referido). Já no dia seguinte, em 13/12/2018, a Defensoria, que representava a parte, requereu o sequestro de verbas públicas, mesmo dentro do prazo concedido pela juíza para o cumprimento da decisão (5 dias). A juíza processante, por sua vez, determinou que a parte apresentasse três orçamentos completos para a realização do procedimento (ID 27166914, processo primitivo). Em seguida, a defesa informa que em virtude do quadro de saúde, o paciente optou por realizar o tratamento na rede privada, o que ocorreu em 03/01/2019 (ID 27671500, processo primitivo). Em 16/01/2019 a defesa pede a extinção do processo pela perda superveniente do interesse de agir (ID 27588467 processo primitivo). Nesse quadro, não se verifica que o Estado deixou de promover o tratamento médico postulado, pois antes mesmo que se pudesse atender o paciente ou eventualmente se sequestrasse a verba pública, a parte buscou a rede privada para o tratamento. Ademais, ainda que, em tese, fosse urgente o procedimento, segundo informa a Diretoria de Serviços de Urgências (ID 18482366) o paciente foi inserido no sistema de regulação em 26/11/2018, de modo que quando a parte ajuizou a ação buscando o atendimento cirúrgico (05/12/2018), não havia ainda esgotado o prazo de 60 dias que o SUS tem para promover o tratamento necessário nos casos de neoplasia maligna (art. 2o Lei 12.732/2012). Logo, não resta caracterizada a omissão do Estado de modo a compeli-lo a assumir as despesas havidas com o procedimento. Recurso a que se dá provimento para julgar o pedido improcedente.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E